Tribunal: TJES
Processo: 0000153-06.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000153-06.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HAMBURG SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFAHRTS GESELLCHAFT KG
APELADO: GLOBAL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000153-06.2016.8.08.0024

APELANTE: HAMBURG SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFAHRTS GESELLCHAFT KG

APELADA: GLOBAL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA-ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por HAMBURG SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFAHRTS GESELLCHAFT KG, ora Apelante, em face de GLOBAL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA-ME, ora Apelada.

Pela sentença de fls. 158/174, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Apelada ao pagamento de R$ 29.700,02 (vinte e nove mil, setecentos reais e dois centavos), acrescida de correção monetária desde o ajuizamento da demanda e juros de mora a partir da citação.

Recurso de apelação de fls. 185/195, pelo qual a Apelante sustenta, em síntese, que (1) não há prova de que teria sido ajustado “
free time”
de 30 (trinta) dias para todos os contêineres relacionados na contratação; (2) não há como presumir o “
free time”
de 30 (trinta) dias para todos os contêineres pois foram desconsideradas as características específicas do equipamento cujo prazo de livre utilização é de apenas 10 (dez) dias; (3) deve ser acolhido integralmente o valor apontado na petição inicial.

A Apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Apelante fora contratada pela Apelada para transportar, exclusivamente por via marítima, diversas mercadorias, conforme consta dos Conhecimentos de Transporte (
Bill of Landing
) acostados aos autos, envolvendo os contêineres HASU4210552, SUDU6875673, SUDU4914256, HASU1359603 e HASU1359780.

Consoante cediço, após descarregado o contêiner no porto de destino, inicia-se a contagem do prazo denominado “
free time
”, isto é, de “livre utilização”, no qual a contratante deverá promover a retirada das mercadorias e a devolução do contêiner, pena de pagar valor pela sobrestadia (
demurrage
).

A Apelante alega que, relativamente ao contêiner HASU4210552, fora contratado “
free time”
de 10 (dez) dias, enquanto para os demais o prazo de 30 (trinta) dias.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, embora tenha reconhecido a mora da Apelada na devolução dos equipamentos, consignou que é “
verossímil a alegação da Requerida de que convencionou com a Requerente o
‘
free time’
de 30 (trinta) dias para todos os contêineres envolvidos nos transportes ora discutidos
”.

Todavia, inexiste nos autos algum elemento de convicção capaz de subsidiar a tese da Apelada no sentido de que, mesmo em relação ao contêiner HASU4210552, teria sido pactuado “
free time”
de 30 (trinta) dias e não de 10 (dez) dias.

Com efeito, consta do Termo e Compromisso registrado pelo 8ª Registro de Títulos e Documentos e seu documento anexo que, para este tipo específico de contêiner, o “
free time”
é de 10 (dez) dias e não 30 (trinta) dias, como nos demais equipamentos.

Destarte, forçoso concluir que a Apelante logrou demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, o que autoriza o acolhimento integral da pretensão de cobrança deduzida no valor de R$ 35.122,34 (cento e trinta e cinco mil, cento e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), e não R$ 29.700,02 (vinte e nove mil, setecentos reais e dois centavos), como reconhecido na sentença.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e condenar a Apelada ao pagamento do valor de R$ 35.122,34 (cento e trinta e cinco mil, cento e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento até a citação, a partir de quando deverá incidir apenas juros de mora pela taxa Selic.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADORIAS – VIA MARÍTIMA – CONTÊINERES – ATRASO NA DEVOLUÇÃO – "
FREE TIME
" - VALOR DE SOBRESTADIA (DEMURRAGE) – RECURSO PROVIDO.

Decorrido o “
free time”
contratualmente estipulado para retirada da mercadoria e devolução do contêiner, é devido o pagamento dos valores de sobrestadia (
demurrage
).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.